Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730132-63.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA ESMERALDA LTDA APELADO: J&amp;F FLORESTA AGROPECUARIA LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a alegação de cerceamento de defesa formulada nas contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator